Tribunal: TJDFT
Processo: 0035220-48.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0035220-48.2014.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA - ME D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 18255204. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Na mesma oportunidade, manifeste-se o Embargante sobre a tempestividade do recurso, uma vez que, segundo o expediente do PJe, a Procuradoria Geral do Distrito Federal registrou ciência do acórdão embargado no dia 09/08/2020. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator